Tribunal: TJES
Processo: 5005436-55.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005436-55.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WAGNA SOUZA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005436-55.2021.8.08.0021
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: WAGNA SOUZA SILVA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA QUE É POSSUIDORA DO IMÓVEL (1º PISO) LOCALIZADO NA AV. MONTE CARLO, Nº 20, BAIRRO SANTA MÔNICA, GUARAPARI/ES, E QUE DIANTE DE CONFLITOS FAMILIARES FICOU IMPOSSIBILITADA DE SOLICITAR A LIGAÇÃO DE SEU RELÓGIO MEDIDOR, ANTE O PEDIDO ANTERIORMENTE JÁ FEITO POR SUA TIA, QUE POR SUA VEZ, NÃO CEDE NENHUMA DAS CAIXAS FIXADAS NA PAREDE DE SEU PRÓPRIO IMÓVEL (1º PISO) QUE JÁ REQUEREU JUNTO À EDP PARA QUE A AUTORA POSSUI USAR. ASSIM, A AUTORA INSTALOU UM POSTE PADRÃO EM FRENTE A SUA CASA PARA QUE A RÉ PROCEDESSE COM A LIGAÇÃO DO MEDIDOR, CONTUDO, ALEGOU INCONFORMIDADE TÉCNICA, ANTE A NECESSIDADE DE AGRUPAMENTO DE PADRÕES, POR SE TRATAR DE IMÓVEL ÚNICO E PARA A SEGURANÇA DOS MORADORES.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido do autor para a ré ser compelida a proceder com a ligação da energia elétrica da instalação do poste padrão da autora que fica situado em terreno de sua propriedade, conforme imagem no ID.15057385 - Pág. 6, pelo que confirmo a decisão liminar no ID. 10971898 - Pág. 1. E
m consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO DE MODO A QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RISCO À CONCESSIONÁRIA RECORRENTE DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ/REQUERIDA.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO
.
(5.2).
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO POR MEIO DA NOTA DE LIGAÇÃO DE N. 15001336956, NÃO FOI POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE OS TÉCNICOS DA RECORRENTE EM ANÁLISE PRESENCIAL DE VIABILIDADE TÉCNICA, CONSTATARAM A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES NO PADRÃO DE ENERGIA, PORQUANTO TRATA-SE DE UM ÚNICO IMÓVEL, DEVENDO A REQUERENTE REALIZAR AGRUPAMENTO DOS PADRÕES DIANTE DA POSSIBILIDADE DE RISCO CONCRETO DE ACIDENTES QUE PODEM OCORRER ACASO A LIGAÇÃO SE DÊ DE FORMA ISOLADA. ADEMAIS, HOUVE A ESPECIFICAÇÃO DOS MOTIVOS TÉCNICOS E DE SEGURANÇA QUE IMPEDIRAM A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RECORRENTE, CONFORME SE VERIFICA NO RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE ID. 4874452. OUTROSSIM, A NORMA TÉCNICA DA RECORRENTE (PT.DT.PDN.03.14.005) PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA EDIFICAÇÕES COLETIVAS, ESTATUI QUE,
“Por questões de segurança, unidades consumidoras distintas, constituídas em uma mesma propriedade urbana, deverão possuir suas medições agrupadas e atendidas através de um único ponto de entrega de energia.”
O QUE DENOTA RESPALDO DE ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA, QUE COMPARECEU AO LOCAL EM VISITA TÉCNICA REALIZADA E APUROU A SITUAÇÃO RETRATADA. DESSA MANEIRA, DIANTE DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A PRESENTE AÇÃO, E DA INFORMAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO EM RISCO DA SEGURANÇA DA RECORRIDA E TAMBÉM DA COLETIVIDADE, ENTENDO QUE NÃO É POSSÍVEL COMPELIR A RECORRENTE A PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO MAIS PRUDENTE A REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. POR SINAL, ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASSIM JÁ DECIDIU QUE: A
GRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES CAPAZES DE OCASIONAR EVENTO DANOSO A PESSOAS E BENS. NATUREZA DAS ATIVIDADES DE ¿BOITE¿ E MOTEL COM ATENDIMENTO A GRANDE CONTINGENTE DE PESSOAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 170, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na hipótese, consoante se depreende do Termo de Vistoria no estabelecimento das Recorridas, além de restar constatado o desvio de energia por dentro da alvenaria dos padrões de energia elétrica, constatou inúmeras irregularidades capazes de colocar em risco a segurança do estabelecimento e das pessoas que ali frequentam, notadamente dado o objeto social compreender as atividades de ¿boite¿ e motel. II - A medida adotada pela Recorrente encontra respaldo no art. 170, da Resolução 414/2010, da ANEEL, que
autoriza o procedimento de imediata suspensão do fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora em que sejam constatadas as irregularidades possam ocasionar iminente perigo de risco de vida aos usuários e a bens, independentemente de instauração de procedimento administrativo para tal finalidade
, como pontuou o Magistrado a quo. III – Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AI: 00034037720178080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:12/07/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA IRREGULAR. RISCO À SEGURANÇA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o serviço sem notificação prévia ao usuário, conforme arts. 140, § 3º, inciso I, e 170 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, quando constatar deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora a ensejar risco iminente de danos a pessoas. (STJ - AREsp 1128878 RS 2017/0159929-5, Relator Ministro Sérgio KUKINA, DECISÃO MONOCRÁTICA, DJ 08/08/2017). 2. O art. 170 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL estabelece que A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico. 3.
Com efeito, O direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário e vizinhos
. (TJ-SC - AI: 00091665720168240000 Ituporanga 0009166-57.2016.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 24/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001074-20.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019).
COM EFEITO, A RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, PRECONIZA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, PELO CONSUMIDOR QUE REQUISITAR O FORNECIMENTO INICIAL DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS NORMAS E PADRÕES TÉCNICOS DISPONIBILIZADOS PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO, SOB PENA DE NEGATIVA OU SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO,
VERBATIM
:
“
Art. 27.
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: § 1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor. I - obrigatoriedade, quando couber, de: a) observância, na unidade consumidora, das normas e padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como daquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, naquilo que couber e não dispuser contrariamente à regulamentação da ANEEL; b) instalação, pelo interessado, quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações (...); “
Art. 167.
O consumidor é responsável: I - pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia; II - pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107; III - pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora; e IV - pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade." Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada. “
Art. 166.
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora”.“
Art. 17 0.
A distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico”.
DESSARTE, O DIREITO INDIVIDUAL DA PARTE AUTORA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PODE SOBREPOR A IMPRESCINDIBILIDADE DE SE OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS DE INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA. NESSE ENSEJO, MÁXIME POR CONSIDERAR QUE O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS EM QUESTÃO PODEM REVELAR SOBREMANEIRA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES NA REDE, CONFORME DESCRITO PELA RECORRENTE ALHURES E, AINDA, POR CONSIDERAR QUE A CONCESSIONÁRIA JÁ ESTEVE NO LOCAL E APUROU EFETIVAMENTE A SITUAÇÃO
SUB EXAMINE
. DEVERAS, NÃO É POSSÍVEL ASSEVERAR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA, PORQUANTO A ESTA ATUOU DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)